Tribunal: TJES
Processo: 0030894-93.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030894-93.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: HEMERSON CARLOS VIEIRA DA COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o art. 485, §1º do Código de Processo Civil, a extinção do processo por abandono da causa só pode ser decretada após a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias.

2. A ausência de intimação pessoal da parte autora constitui vício processual que acarreta a nulidade da sentença extintiva, pois impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa exige, além da inércia do autor por mais de 30 dias, a prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0030894-93.2016.8.08.0035

Apelante:

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Apelado:

Hemerson Carlos Vieira da Costa

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
contra a sentença de id. 10052644, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, § 1º do CPC.

Nas razões recursais de id. 10052647, a apelante alega em síntese que (a) não houve a devida intimação pessoal para dar andamento ao processo antes da extinção; e (b) é imprescindível a anulação da sentença para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 485, § 1º do CPC preceitua que nos casos de abandono da causa é imprescindível que a parte autora seja intimada pessoalmente para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

A jurisprudência tem reiterado que a ausência da intimação pessoal enseja a anulação da sentença, como se depreende dos seguintes arestos:

"’O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias’ (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).” (AgInt no AREsp n. 2.354.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a hipótese de abandono do feito exige a intimação pessoal da parte, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência no prazo acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

A sentença recorrida reconheceu a inércia da parte autora em promover o andamento do feito. Todavia, como bem destacado pela apelante, não há nos autos a comprovação de que houve sua intimação pessoal para que pudesse tomar as providências necessárias ao regular prosseguimento do processo.

A intimação realizada exclusivamente por meio do advogado (fl. 95) não supre a exigência do § 1º do art. 485 do CPC, que exige expressamente a intimação pessoal, sendo essa uma garantia processual que visa evitar que a extinção do processo ocorra de forma precipitada e sem a devida oportunidade de manifestação da parte interessada.

Verifica-se, portanto, um erro de procedimento, caracterizado pela ausência de cumprimento de formalidade essencial para a extinção do feito por abandono, qual seja, a intimação pessoal da apelante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a intimação pessoal da apelante, possibilitando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 14 a 18.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.